Tribunal: TJMT
Processo: 0000269-95.2017.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário n. 0000269-95.2017.8.11.0055
Recorrente : JALDEIR MOURA e outros
Recorrido ; ESPOLIO DE JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELLO e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por JALDEIR MOURA e outros, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 44025494):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRETENSÃO DE OBSTACULIZAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE – UTILIZAÇÃO DE VÁRIOS EXPEDIENTES PROCESSUAIS PARA MANTER A POSSE DA ÁREA LITIGIOSA DURANTE A AÇÃO – DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA DEMANDA EM RAZÃO DE DÚVIDA ACERCA DA REAL LOCALIZAÇÃO OBJETO DA REINTEGRAÇÃO – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ELUCIDATIVA – CONSTATAÇÃO DE PRÁTICA CRIMINOSA POR PARTE DOS EMBARGANTE/APELANTES – FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA DE TABELIÃ EM DOCUMENTO APRESENTADO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – OPOSIÇÃO FUNDAMENTADA – VIABILIDADE DO JULGAMENTO DE MÉRITO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – VIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – FIXAÇÃO COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE DA SITUAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.
Mostra-se perfeitamente viável o julgamento de improcedência do pedido, ante a alta litigiosidade da demanda, tendo em vista que o pedido de desistência após a citação da parte requerida, teve a recusa devidamente fundamentada, pois ficou comprovada a ausência de boa-fé processual, não se mostrando coesa a alegação de que foi proposta a ação, em razão de dúvida acerca da real localização da área em litígio.
Também se mostra viável a aplicação da multa por litigância de má-fé, pois ficou devidamente comprovado que a parte a fim de obter vantagem indevida, utilizou-se de prática criminosa, consistente em falsidade de assinatura de tabeliã, circunstância apontada pelo próprio Cartório.” (N.U 0000269-95.2017.8.11.0055, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020).
O Recorrente alega violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, ao argumento de que a decisão não oportunizou à parte “demostrar que não procedeu com a má fé, haja vista que a área é de revigoramento da liminar em autos principais, sendo litigiosa a já mencionada questão agrária no território”.
Aduz que o aresto vergastado violou os princípios do contraditório e ampla defesa, posto que “não foi oportunizado o direito constitucional de contraditar uma prova que serviu de fundamento para condenar o embargante em litigância de má fé e honorários sucumbencias exorbitantes”.
Ao final, pugna pelo “provimento ao presente recurso para que seja declarada NULA a decisão ID 44025491”.
Recurso tempestivo (id 54562498).
Sem contrarrazões (id 57594968).
É o relatório.
Decido.
Inexistência de repercussão geral - Tema 660. Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Dependência de prévia análise da aplicação de normas infraconstitucionais.
A controvérsia processual reside no desprovimento do apelo interposto pela parte recorrente contra a sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que julgou improcedente a pretensão deduzida nos Embargantes de Terceiros.
A parte Recorrente interpôs o presente recurso sustentando a violação ao artigo 5o, da Constituição Federal, ao argumento de que teria havido ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal. Menciona que o aresto merece reforma, posto que não lhe foi oportunizado manifestar sobre os documentos que culminaram com sua condenação por litigância maliciosa, a saber, a perícia técnica designado pelo juízo de primeiro grau que constatou a falsificação no documento apresentado por ela.
No entanto, no julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia (Temas 660), nego seguimento ao Recurso Extraordinário, diante da sistemática de precedentes..
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Recurso Especial n. 0000269-95.2017.8.11.0055
Recorrente JALDEIR MOURA e outros
Recorrido ESPOLIO DE JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELLO e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JALDEIR MOURA e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 44025494):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRETENSÃO DE OBSTACULIZAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE – UTILIZAÇÃO DE VÁRIOS EXPEDIENTES PROCESSUAIS PARA MANTER A POSSE DA ÁREA LITIGIOSA DURANTE A AÇÃO – DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA DEMANDA EM RAZÃO DE DÚVIDA ACERCA DA REAL LOCALIZAÇÃO OBJETO DA REINTEGRAÇÃO – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ELUCIDATIVA – CONSTATAÇÃO DE PRÁTICA CRIMINOSA POR PARTE DOS EMBARGANTE/APELANTES – FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA DE TABELIÃ EM DOCUMENTO APRESENTADO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – OPOSIÇÃO FUNDAMENTADA – VIABILIDADE DO JULGAMENTO DE MÉRITO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – VIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – FIXAÇÃO COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE DA SITUAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.
Mostra-se perfeitamente viável o julgamento de improcedência do pedido, ante a alta litigiosidade da demanda, tendo em vista que o pedido de desistência após a citação da parte requerida, teve a recusa devidamente fundamentada, pois ficou comprovada a ausência de boa-fé processual, não se mostrando coesa a alegação de que foi proposta a ação, em razão de dúvida acerca da real localização da área em litígio.
Também se mostra viável a aplicação da multa por litigância de má-fé, pois ficou devidamente comprovado que a parte a fim de obter vantagem indevida, utilizou-se de prática criminosa, consistente em falsidade de assinatura de tabeliã, circunstância apontada pelo próprio Cartório.” (N.U 0000269-95.2017.8.11.0055, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 10 e 85, §2o, do CPC, ao argumento de que é nula a decisão que sentencia o feito com base em perícia que atesta a falsificação de documento sem prévia intimação da parte para se manifestar.
Menciona, ainda, que é “necessário salientar a violação ao devido processo legal (art. 5o, LV da CF) na juntada de documento nos autos do processo sem oportunizar a parte Embargante ilidir a possível e suposta documentação falsa que ensejou violação ao art. 80 e incisos do CPC” de maneira que, também, seria indevida a condenação por litigância de má-fé.
Aduz que o aresto também infringiu o digesto processual em relação a aplicação do princípio do contraditório substancial, que trata da possibilidade de que a parte não apenas atue no processo, mas tenha poder de “influenciar a decisão do órgão jurisdicional”.
Ainda, pretende a reforma do acórdão para que seja excluída ou reduzida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ao argumento de que “a manutenção da condenação em honorários sucumbenciais no patamar que foi disposto revela um dissonante enriquecimento ilícito”.
Ao final, pugna para que seja dado provimento ao recurso.
Recurso tempestivo (id 54562496).
Contrarrazões (id 57574991).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ). Do reexame de fatos e provas (Súmula 7 do STJ)
A controvérsia processual reside no desprovimento do apelo interposto pela parte recorrente contra a sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que julgou improcedente a pretensão deduzida nos Embargantes de Terceiros.
Pois bem, a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Ao apontar violação aos artigos 10 e 85, §2o, do CPC, a parte Recorrente defende que o aresto vergastado infringiu o princípio do contraditório substancial, uma vez que a prolação da sentença se deu sem prévia intimação para manifestação, configurando decisão surpresa, bem como porque os honorários advocatícios foram fixados fora dos parâmetros legais.
Infere-se, entretanto, que o aresto vergastado apontou que o juízo de primeiro grau determinou a realização de perícia técnica para análise da documentação apresentada pela própria Recorrente, o que afasta a alegação de decisão surpresa. Ainda, decidiu pela legalidade da aplicação de multa por litigância de má-fé, em razão da falsidade do documento ofertado, majorando os honorários com fundamento no art. 85, §11o, do CPC, vejamos:
“Após o cumprimento a liminar de revigoramento do mandado de reintegração de posse, mesmo intimados, não compareceram os Autores/Apelantes na audiência de conciliação, nem mesmo após a redesignação.
Ainda assim, interpuseram agravo de instrumento buscando a declaração de competência da justiça federal, para a solução da lide, mesmo a União tendo manifestado desinteresse na lide, sendo o recurso não conhecido.
Após tudo isso, o juízo nomeou perito, e determinou a expedição de ofício ao Cartório do Cristo Rei, buscando esclarecimento sobre documento apresentado pelos Autores/Apelantes, documento este que comprovaria a posse da área em litígio desde 2003, oportunidade em que o Cartório apresentou informação de falsificação da assinatura da Tabeliã.
Após tal fato, os Autores/Apelantes requereram a desistência da ação, que não foi aceita, culminando com a sentença atacada.
Diante do contexto apresentado, mostram-se irretocáveis os fundamentos da sentença, especificamente quando dispôs que:
(...)
Diante do exposto, considero justa a aplicação da multa por litigância de má-fé bem como compatível o percentual fixado, pois ficou clara a deslealdade perpetrada pelos Embargantes/Apelantes.
Com tais apontamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso”.
Dito isso, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVA BIOLÓGICA DA PATERNIDADE. INEXISTÊNCIA DE ADOÇÃO FORMAL E DE RELAÇÃO SOCIOAFETIVA. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que "não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa" (AgInt no AREsp 1.468.820/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 27/09/2019).
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. Na hipótese, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e das provas, consignou ser o autor da ação de investigação de paternidade filho biológico do falecido, o que foi devidamente comprovado por exame de DNA. Concluiu, ainda, que inexiste comprovação de adoção formal do autor da demanda por seus tios, tampouco prova de estabelecimento de vínculos afetivos capazes de configurar a filiação socioafetiva.
5. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1532266/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 01/07/2020) (g.n)
Ainda, não bastasse a aplicação do disposto na Súmula 83 do STJ, a questão suscitada pela Recorrente enseja, também, o reexame do quadro fático-probatório dos autos, reclamando a aplicação da Súmula 7 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai da ementa abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 1. NULIDADE DO PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO. NÃO APONTADO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 2. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 3. NOTAS PROMISSÓRIAS PAGAS. PRETENSÃO DE COBRANÇA RELATIVA A CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. INTENÇÃO DE REVISÃO DO INDEXADORES. DESCABIMENTO APÓS O PAGAMENTO DO TÍTULO. 4. ÔNUS DA PROVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 5. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4o, DO CPC/73. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. 6. HONORÁRIOS RECURSAIS NO AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO. 7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Incide a Súmula 284/STF - em relação à alegação de error in procedendo -, porquanto não indicados, nas razões do recurso especial, os dispositivos de lei federal que a parte insurgente entende terem sido vulnerados no aresto hostilizado.
2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional 3. A jurisprudência desta Corte Superior dispõe que sendo efetuado o pagamento do principal, ainda que sem ressalva, tem direito a parte credora à correção monetária do valor que lhe era devido, no interregno entre a data do vencimento e a data do efetivo adimplemento. Precedentes.
4. Contudo, "havendo questionamento sobre o indexador a ser aplicado, feito o depósito, que se considera integrado ao pagamento, afasta-se a alegada violação aos arts. 955 e 960 do Código Civil.
[...] Não é possível reabrir pagamentos já efetivados e quitados, incluída a entrega das Notas Promissorias respectivas, para alterar o índice de correção monetária, sob pena de malferir os arts. 944, 945, 1053 do Código Civil e 23 do Decreto no 2044/1908" (REsp 115.698/PR, Rel. Ministro Carlos Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 17/03/1998, DJ 31/08/1998, p. 69).
5. Não há como modificar a conclusão exarada na instância ordinária e acolher as teses recursais - a respeito da pretensão de inversão do ônus probatório e da redução dos honorários de sucumbência -, sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ, não se tratando de fatos incontroversos e sendo descabida a revaloração probatória .
6. Não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma deste Tribunal Superior ? nos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017.
7. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1060371/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII